Tribunal: TJSP
Processo: 1018506-56.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CRIME CONTRA A HONRA – INJÚRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Diante da comprovada ofensa à honra da vítima, de rigor a manutenção do decreto condenatório. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1018506-56.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/querelado
JOÃO DIEGO DOS SANTOS, é apelada/apelante SIRLEI NERY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1018506-56.2016.8.26.0451 -Voto no 53.313
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1018506-56.2016.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA - 3a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO PARES ANDREUCCI
APTE/QUERELADO: JOÃO DIEGO DOS SANTOS
APDO/QUERELANTE: SIRLEI NERY

CRIME CONTRA A HONRA
INJÚRIA
AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADA
ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE. Diante da comprovada ofensa à honra da
vítima, de rigor a manutenção do decreto condenatório. PENA
BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
V O T O No 53.313
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 396/401, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
promovida por Sirlei Neri em face de João Diego dos Santos para condená-lo ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 140,
caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado por sua absolvição, alegando,
em síntese, insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pretende
a aplicação do parágrafo 1o do artigo 140 do Código Penal (fls. 416/422).
Apresentadas as contrarrazões pela querelante (fls. 425/429) e
o parecer pelo Ministério Público (fls. 432/437), a douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 444/452).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 1 de abril de 2016, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1018506-56.2016.8.26.0451 -Voto no 53.313
Fls. 3
Supermercado "Lucaelifer", na Av. Nadir Eraldo Estela, 176, bairro Mário Dedini,
Comarca de Piracicaba, João Diego dos Santos injuriou Sirlei Neri, dizendo que ela era
uma "incompetente".
Segundo o apurado, a querelante e o querelado trabalhavam
no referido comércio. No dia dos fatos, a querelante, cumprindo com suas obrigações,
cobrou do querelado a assinatura do cartão de ponto. Irritado, o querelado empurrou a
querelante e lhe desferiu um tapa, o qual somente não acertou seu rosto porque ela
desviou, bem como a chamou de “incompetente”.
Em seu interrogatório, o querelado, João Diego, negou ter
chamado Sirlei de “incompetente”. Afirmou que apenas teria lhe dito que cuidasse dos
cartões de ponto, pois ela queria que assinasse novos, e que faria somente os horários
que constavam de seu contrato de trabalho. Sustentou que, retornar ao local e
novamente recursar-se a assinar os cartões, a querelante o agrediu com tapas e o
proprietário lhe desferiu uma cabeçada, bem como o chutou até a escada e o ameaçou
de morte. Ato contínuo, saiu sozinho do supermercado, com machucados na perna e no
supercílio (fls. 79 e gravação digital).
Por outro lado, nas oportunidades em que foi ouvida, a
querelante, Sirlei, foi firme ao narrar as ofensas perpetradas pelo querelado em seu
desfavor. Afirmou que trabalhava no "RH" da empresa e, ao chamar o querelado para
assinar o seu cartão de ponto, ele se negou, dizendo que não concordava com seu
conteúdo em relação às horas extras. Em seguida, ele a chamou de “incompetente”,
empurrou-a e lhe desferiu um tapa, somente não a acertando porque conseguiu desviar.
Ato contínuo, o proprietário do comércio escutou o entrevero e veio em seu auxílio.
Indagada, disse que não havia segurança no local e tampouco controles de frequência
digitais (fls. 11, 14 e gravação digital).
O relato da querelante foi corroborado pelo proprietário do
supermercado, Danilo Ricardo Scarazzati, o qual confirmou que, ao ouvir uma discussão
entre as partes, em razão de o querelado ter se recusado a assinar os cartões de ponto
sob a alegação de irregularidades, dirigiu-se à sala de Sirlei, presenciando o réu a
empurrando e chamando-a de incompetente. Indagado, negou que tenha agredido ou
ameaçado o acusado, afirmando que ele não saiu machucado do local. Esclareceu ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1018506-56.2016.8.26.0451 -Voto no 53.313
Fls. 4
que o ponto era mecânico, sendo que funcionário assinava na frente do registro (fls. 15 e
gravação digital).
O funcionário de confiança de Danilo, Armando Campacci
Filho, relatou que, na ocasião, ao subir as escadas do estabelecimento, ouviu gritos e
dirigiu-se até a sala onde se deram os fatos. No local, presenciou uma discussão e viu o
querelado empurrando a querelante, porém não ouviu ofensas. Diante disso,
acompanhou o querelado até a saída do mercado, negando que ele não apresentasse
lesões (fls. 6 e gravação digital).
Por seu turno, a funcionária do comércio, Ana Paula Lemos,
disse que estava no caixa quando o querelado saiu sozinho do local e mostrou para a
namorada algumas marcas vermelhas na perna, dizendo que havia sido chutado pelo
patrão. Disse que o réu já havia saído do local de trabalho e que, segundo o querelado
lhe contou, ele teria sido chamado na administração para refazer o cartão de ponto, com
a exclusão de horas extras (gravação digital).
De todo o entrevero apresentado, restou incontroverso nos
autos que houve uma discussão entre a querelante e o querelado envolvendo o
preenchimento do cartão de ponto, visto que o réu teria se negado a assiná-lo, por
entender que havia irregularidades (fls. 279/281).
Muito embora as escusas do réu, no sentido de que somente
teria dito a Sirlei que “cuidasse dos cartões”, ela, em todas as oportunidades, foi firme no
sentido de que o querelado teria tentado agredi-la e chamado-a de “incompetente”. Tal
fato foi corroborado pelo proprietário do comércio, que ouviu a discussão e presenciou a
ofensa à dignidade da querelante pelo querelado.
Em tal contexto, eventuais irregularidades quanto à relação de
trabalho, ou mesmo supostas agressões pelo proprietário do comércio decorrentes do
entrevero (cf. imagens de fls. 272/281), não têm o condão de excluir a tipicidade da
conduta ou a culpabilidade do agente.
Isso porque o querelado, ao ser cobrado quanto à assinatura
dos cartões de ponto, mediante vontade livre e consciente, proferiu expressões ofensivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1018506-56.2016.8.26.0451 -Voto no 53.313
Fls. 5
à querelante, atingindo sua honra subjetiva inclusive na presença de seu superior.
E muito embora a testemunha Ana Paula tenha se esforçado
para corroborar a afirmação do querelado, no sentido de que ele saiu do local sozinho e
machucado, é certo que ela não presenciou a discussão relativa ao preenchimento dos
cartões de ponto, pouco colaborando para a formação da convicção quanto à ofensa à
honra da querelante.
Dessarte, diante do conjunto probatório amealhado, todo no
sentido da prática do crime previsto no artigo 140 do Código Penal, inviável o
acolhimento da pretensão absolutória.
No tocante à dosimetria das penas, verifica-se que foram
aplicadas de forma criteriosa e não demandam reparo.
Com efeito, a r. sentença considerou os parâmetros legais e as
peculiaridades do caso concreto, mostrando-se razoável como resposta penal a
imposição da pena de 10 dias-multa, fixada cada diária no valor unitário mínimo.
E não há que se falar em aplicação do artigo 140, §1o do
Código Penal, visto que a querelante, ao requerer a assinatura dos cartões de ponto,
estava agindo no exercício de sua função, de forma que, caso o querelado não quisesse
assiná-los, poderia apenas recursar-se, não se podendo dizer que a querelante tenha
provocado diretamente a atitude ofensiva do querelado.
Outrossim, tendo a vítima sido ofendida e empurrada na frente
de seus superiores, adequada a imposição de indenização mínima, a título de danos
morais, no valor de R$1.000,00, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator